Tribunal: TJSP
Processo: 1013838-79.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – INDENIZAÇÃO - Danos materiais e morais – Compra e venda de imóvel residencial – Imóvel que teria apresentado vícios construtivos – Laudo pericial que atestou a inexistência de vícios aparentes ou ocultos em relação ao imóvel – Impossibilidade de imputar a ré responsabilidade pelo ocorrido - Improcedência mantida - Recurso desprovido.